Tribunal: TJSP
Processo: 1005400-42.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Conduta que decorre da consumação da prescrição e da impossibilidade de se realizar atos de cobrança, dentre os quais a negativação do nome do devedor com base em dívida prescrita. Precedentes desta Câmara. Sentença de parcial procedência em

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Conduta que decorre da consumação da prescrição e da impossibilidade de se realizar atos de cobrança, dentre os quais a negativação do nome do devedor com base em dívida prescrita. Precedentes desta Câmara. Sentença de parcial procedência em razão da aplicação da Súmula no 385 do STJ. Apelo da parte ré que padece de razões dissociadas. Apelo da parte autora que comporta acolhida. Há anotação realizada pela parte ré antes daquela atribuída à empresa FIDC, utilizada pelo juízo de primeiro grau para não reconhecer a ocorrência de danos morais. Configuração in re ipsa. Indenização ora fixada em R$ 15.000,00. Valor não excessivo que observa a capacidade econômica das partes e atende ao propósito de compensar a ofensa sem enriquecer o ofendido e ainda punir o ofensor, inibindo a reiteração do ilícito. Precedente desta Câmara. Cabimento da fixação de honorários advocatícios independente da ocorrência de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, §14 do CPC. Ônus sucumbencial ora carreado exclusivamente a parte ré. – DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005400-42.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelada
FRANCISCA BARBOSA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora, v. u. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005400-42.2019.8.26.0606 -Voto no 22367 LF
2
Voto no 22367
Apelação no 1005400-42.2019.8.26.0606
Apelantes: FRANCISCA BARBOSA GOMES e EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A
Apelados: Os Mesmos
Comarca: Suzano (3a Vara Cível)
Magistrado Prolator: MARCELO VIEIRA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição
indevida do nome da parte autora nos cadastros de
inadimplentes. Conduta que decorre da consumação da
prescrição e da impossibilidade de se realizar atos de
cobrança, dentre os quais a negativação do nome do devedor
com base em dívida prescrita. Precedentes desta Câmara.
Sentença de parcial procedência em razão da aplicação da
Súmula no 385 do STJ. Apelo da parte ré que padece de
razões dissociadas. Apelo da parte autora que comporta
acolhida. Há anotação realizada pela parte ré antes daquela
atribuída à empresa FIDC, utilizada pelo juízo de primeiro
grau para não reconhecer a ocorrência de danos morais.
Configuração in re ipsa. Indenização ora fixada em R$
15.000,00. Valor não excessivo que observa a capacidade
econômica das partes e atende ao propósito de compensar a
ofensa sem enriquecer o ofendido e ainda punir o ofensor,
inibindo a reiteração do ilícito. Precedente desta Câmara.
Cabimento
da
fixação
de
honorários
advocatícios
independente da ocorrência de sucumbência recíproca.
Inteligência do art. 85, §14 do CPC. Ônus sucumbencial ora
carreado exclusivamente a parte ré.
DESPROVIDO O
RECURSO DA RÉ E PROVIDO O DA AUTORA.
A respeitável sentença (fls. 143/145), cujo relatório se adota,
acolheu em parte os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais para “declarar inexigíveis os
débitos apontados na inicial, bem como ilegítimas as anotações restritivas
decorrentes. Pela sucumbência parcial da requerida, condeno-a ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais. Dada a sucumbência recíproca, deixo de
imputar às partes o pagamento da verba honorária”.
Irresignadas as partes apelam.
A autora em suma se insurge contra a aplicação da Súmula
no 385 do STJ, esteira na qual anota que a anotação que para o juízo a quo embasa a
aplicação da aludida súmula é posterior a um dos apontamentos realizados pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005400-42.2019.8.26.0606 -Voto no 22367 LF
3
Nessa lente, aduz que “a primeira restrição efetivada pela ré
foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 03/05/2014 (fls. 29/31), ao passo
que, a negativação efetivada pela empresa FIDC (fls. 95) fora incluída apenas em
04/09/2015, ou seja, mais de um ano após”.
Ademais, discorre sobre a incidência da teoria do desvio
produtivo do consumidor, a configuração in re ipsa do dano moral, bem como sobre
os escopos da indenização no tocante a sua quantificação, que não deve ser inferior
ao equivalente a 50 salários mínimos.
Por fim, aduz que a sentença é igualmente equivocada ao não
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.
Pede seja dado provimento ao recurso para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais com incidência de juros de mora do
evento danoso, além das verbas sucumbenciais incluídos os honorários advocatícios
(fls. 148/169).
O réu alega que a autora possui os débitos que foram
lançados nos serviços de proteção ao crédito, decorrentes de consumo de energia
elétrica inadimplidos, sendo legítima a anotação, pois se trata do exercício regular de
direito.
Não obstante e de outro lado, alega que se houve fraude é
igualmente vítima.
Subsidiariamente,
discorre
sobre
a
vedação
ao
enriquecimento sem causa e sustenta a inexistência de dano moral.
Pede seja dado provimento ao recurso para julgar os pedidos
integralmente improcedentes (fls. 170/176).
Recursos tempestivos, isento o primeiro preparado o segundo
(fls. 184/185), os quais foram contrariados (fls. 189/200 e 201/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005400-42.2019.8.26.0606 -Voto no 22367 LF
4
É o relatório.
Com razão a parte autora.
O apelo do réu ignora os fundamentos da sentença e bem por
isso as suas razões se mostram dissociadas.
Ilustra-se:
“Quanto aos débitos objeto da demanda, anoto que o mais
recente fora disponibilizado em março de 2015 e os vencimentos ocorreram em
meados de 2014. O artigo 205, § 5o, inciso I do Código Civil prevê o prazo de
cinco anos de prescrição de cobranças de dívidas desta espécie. Já o artigo 43,
§ 5o do Código de Defesa do Consumidor proíbe a divulgação de dívidas
prescritas nos órgãos de proteção ao crédito. De tal forma que a conclusão
inexorável é de que as dívidas são inexigíveis e as anotações ilegítimas”.
A declaração de inexigibilidade dos débitos (oito anotações
no total), decorre da consumação da prescrição e da impossibilidade de se realizar
atos de cobrança, dentre os quais a negativação do nome do devedor com base em
dívida prescrita, hipótese vertente.
Nesse sentido decidiu recentemente esta C. Câmara em
acórdão sob a minha relatoria:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS PRESCRITOS. Pleito objetivando seja declarada a
prescrição dos débitos contraídos pelo autor. Sentença de
procedência. Apelo do réu. Lançamento do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes intitulado 'Serasa Limpa Nome'
descabido. Embora cedidos os débitos indicados na inicial, não há
prova concreta de ter a ré tomado qualquer providência concreta
para interromper o prazo prescricional das dívidas. Diante da
irrecusável prescrição dos débitos cedidos, fica extinta a
possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial,
ou a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Apelo
desprovido. (AP 1000458-70.2020.8.26.0334; j. 23.10.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005400-42.2019.8.26.0606 -Voto no 22367 LF
5
O afastamento da aplicação da Sumula 385 do STJ, que
sequer é abordada pelo réu como óbice para o reconhecimento dos danos morais, se
impõe, uma vez que há apontamento realizado pelo réu, anteriormente àquele
atribuído a empresa FIDC, utilizado pelo juízo de primeiro grau para não reconhecer
a ocorrência de danos morais.
Ilustra-se:
“Com efeito, a combinação dos documentos de páginas 29 e
seguintes com as informações constantes de páginas 95 dão conta que as
anotações ora impugnadas não são os únicos apontamentos restritivos da
requerente. Ao passo que requerente não demonstrou que os demais
apontamentos seriam ilegítimos, de rigor a aplicação da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça”.
Analisando os documentos (pesquisas aos cadastros do
SCPC) em referência, verifica-se que existe um registro no valor de R$ 3.529,81
incluído pela empresa FIDC em 04.09.2015 (vencimento em 28.03.2014), ou seja,
depois daqueles atribuídos ao réu incluídos em 15.03.2015. A data de vencimento em
si sucumbe a data de inclusão no banco de dados do órgão de proteção, pois é nesta
data em que o registro se torna público.
Não obstante, o oitavo registro realizado pelo réu, incluído
em 03.05.2014 com vencimento vencido em 14.03.2014, tem data de vencimento e
inclusão anteriores ao registro que para o juízo de primeiro grau implica na aplicação
da Sumula no 385 do STJ.
Com feito, não há que falar na aplicação da Súmula 385 do
STJ, sendo inequívoca a existência de danos morais, cuja configuração ocorre in re
ipsa.
Tortuosa é a tarefa do magistrado de fixar o valor a título de
indenização por dano moral, porquanto pela própria essência do instituto tal dano não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005400-42.2019.8.26.0606 -Voto no 22367 LF
6
é aferível de forma objetiva, relacionando-se com caracteres ligados ao direito da
personalidade, etéreos e imateriais.
Doutrina e jurisprudência, com o passar dos anos,
consentiram que a indenização deve servir a um duplo propósito, sendo o primeiro
compensatório ou lenitivo para o ofendido como forma de minorar o sofrimento a
que foi submetido. O segundo, de servir como penalização ao ofensor, de modo a
dissuadi-lo de condutas similares no futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor da
indenização deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido, no grau de
culpa do ofensor e na capacidade econômico-financeira das partes envolvidas, não
podendo ser irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem
vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa.
À luz do quanto exposto revela-se adequado o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido a partir do julgamento do recurso de
apelação, ou seja, deste Acórdão, data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362
do C. STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação
indevida, nos termos da Súmula no 54 igualmente do C. STJ.
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara, proferido em
caso análogo de minha relatoria. Ilustro:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Negativação do
nome da autora por débito que ele desconhece Ausência de
comprovação bastante, por parte da ré, acerca da existência e
regularidade do débito, a justificar o apontamento Parcial
procedência, apenas para declarar a inexistência do débito e
determinar a exclusão da negativação, afastado o pedido de
indenização por danos morais, ante a preexistência de outros
apontamentos Apelo da autora, insistindo no direito aos danos
morais, pois os apontamentos foram excluídos antes do ingresso
da demanda Relação de consumo, cabendo o ônus da prova ao réu
Descumprimento ao disposto no art. 373, II, do CPC. Ausência de
comprovação documental acerca do contrato de cartão de crédito
apontado nos órgãos de restrição ao crédito Negativação do nome
reportada indevida Danos morais existentes Dívidas preexistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005400-42.2019.8.26.0606 -Voto no 22367 LF
7
que foram excluídas antes do ajuizamento da demanda, situação
que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ Indenização fixada
em R$15.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o
sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além
de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor
Sucumbência carreada exclusivamente ao réu Verba honorária
majorada para 15% sobre o valor da condenação RECURSO
PROVIDO. (AP 1041392-93.2020.8.26.0100; j. 29.09.2020).
A parte autora também possui razão no tocante e necessidade
de fixação dos honorários sucumbenciais e isso independentemente da configuração
ou não de sucumbência recíproca, uma vez que a sua ocorrência não isenta a parte do
pagamento dos honorários do patrono da parte adversa e bem por isso não exclui a
necessidade de fixação de seu valor, nos termos do art. 85, §14, do CPC.
Em termos práticos, considerando o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais, o ônus da sucumbência ora fica carreado
integralmente a parte ré, esteira na qual fixam-se os honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da condenação atualizado.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da parte ré dou
provimento ao apelo da parte autora para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, carreando-lhe
exclusivamente o ônus sucumbencial, fixados os honorários advocatícios em 15% do
valor da condenação atualizado. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator